Tribunal: TJDFT
Processo: 0729327-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729327-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME AGRAVADO: SIVANILDO ALVES DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda - ME em face da r. decisão (ID 49203708) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Sivanildo Alves de Souza Andrade, determinou a exclusão dos honorários previstos no contrato da planilha de débito apresentada na petição inicial. Alega, em resumo, que referida verba foi expressamente prevista na avença firmada entre as partes, razão pela qual a importância é devida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja admitida a cobrança dos honorários convencionais. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O acréscimo dos honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o montante da dívida, em caso da necessidade de ajuizamento de ação judicial, foi devidamente convencionado pelas partes na cláusula 10a do contrato (ID 49203707, fl. 2). Registre-se que tal verba não se confunde que os honorários advocatícios previstos no art. 827, caput, do CPC/15, consoante o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM CASO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL. INCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios previstos em título executivo não constituem honorários de sucumbência, razão pela qual não se confundem com a hipótese de arbitramento estabelecida pelo art. 827 do Código de Processo Civil. 2. Se há previsão contratual no sentido de que o locatário inadimplente deverá suportar os honorários advocatícios contratuais, possível a sua inclusão no valor devido. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1398378, 07041057620208070011, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afigura-se viável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento da execução sem incluir parte da dívida causará inegável prejuízo processual e material ao Exequente. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para deferir a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no crédito buscado pela parte Exequente. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator